Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-69.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO), SEMPRE AGTECH LTDA - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (AGRAVANTE), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (AGRAVADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITISDENUNCIADA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO - EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o prosseguimento da execução de honorários advocatícios pleiteados por litisdenunciada, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial em seu favor, após acórdão que julgou improcedente a ação principal e fixou honorários apenas em favor da parte vencedora, sem contemplar a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão que julgou improcedente a demanda constitui título executivo judicial apto a amparar a cobrança de honorários pela litisdenunciada; (ii) estabelecer se é possível ampliar o alcance subjetivo do título executivo para incluir credor não expressamente contemplado; (iii) determinar se os arts. 128, I, e 1.005 do CPC autorizam a extensão da verba honorária à litisdenunciada em razão do litisconsórcio e do efeito extensivo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cumprimento de sentença exige título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo vedada a ampliação de seus limites objetivos e subjetivos, em observância ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada.

4 - A interpretação do título executivo não autoriza a criação de obrigação não prevista nem a inclusão de credor não expressamente indicado no comando judicial.

5 - O acórdão transitado em julgado não atribui à litisdenunciada titularidade de crédito honorário, inexistindo comando condenatório que ampare a execução pretendida.

6 - O efeito substitutivo do acórdão faz com que este substitua integralmente a sentença, constituindo o único título executivo válido, prevalecendo exclusivamente o regime sucumbencial nele fixado.

7 - A formação de litisconsórcio passivo decorrente da denunciação da lide não implica, por si só, direito autônomo à verba honorária, que depende de condenação judicial expressa.

8 - O efeito extensivo do recurso não altera a titularidade dos honorários nem amplia os limites subjetivos da condenação, não sendo apto a gerar crédito executável não previsto no título.

9 - O comportamento processual de outras partes não tem aptidão para modificar os limites da coisa julgada ou suprir a ausência de comando condenatório.

10 – A rejeição dos embargos de declaração é correta, pois inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que reconheceu a ausência de título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença exige estrita observância ao título executivo judicial, sendo vedada sua ampliação para incluir obrigação ou credor não expressamente previstos.

2. O efeito substitutivo do acórdão torna-o o único título executivo válido, prevalecendo apenas a sucumbência nele fixada.

3. A formação de litisconsórcio ou o efeito extensivo do recurso não geram, por si sós, direito à verba honorária sem condenação judicial expressa.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a decisão da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEMPRE AGTECH LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1002690-15.2022.8.11.0007, que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios formulado pelos patronos da litisdenunciada, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial em seu favor.

Consta dos autos que o acórdão proferido em sede de apelação reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação de origem, fixando a inversão dos ônus sucumbenciais e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, sem, contudo, consignar verba honorária em favor da litisdenunciada.

Inconformada com o indeferimento do cumprimento de sentença, a agravante opôs embargos de declaração, nos quais alegou, em síntese, erro material e omissão, sustentando que, em razão da formação de litisconsórcio passivo decorrente da denunciação da lide e da improcedência da demanda, faria jus à verba honorária sucumbencial.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo mantida a decisão que reconheceu a ausência de título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença pretendido.

Inconformada Sempre Agtech LTDA, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando: (i) que a denunciação da lide, seguida de contestação do pedido principal, implicou a formação de litisconsórcio passivo, nos termos do art. 128, I, do CPC; (ii) que a improcedência da ação beneficiou ambas as rés, razão pela qual a verba honorária sucumbencial deve ser estendida à litisdenunciada; (iii) que o art. 1.005 do CPC autoriza a extensão dos efeitos do recurso interposto por um dos litisconsortes aos demais; e (iv) que, portanto, não há falar em inexistência de título executivo judicial.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à verba honorária em favor da agravante.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (id. 346331397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se o acórdão transitado em julgado, ao julgar improcedente a ação principal, teria constituído, ainda que implicitamente, título executivo judicial apto a amparar a pretensão executiva da litisdenunciada, Sempre Agtech Ltda., ora agravante.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que o título judicial não contém comando condenatório que atribua à agravante a titularidade de crédito honorário, conforme corretamente reconhecido pelo juízo a quo.

I - DA IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.

Nos termos dos arts. 513 e 515 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença pressupõe a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, o qual delimita, de forma precisa, os sujeitos, o objeto e a extensão da obrigação exequenda.

Em sede executiva, vigora o princípio da fidelidade ao título, segundo o qual a execução deve guardar estrita conformidade com o comando judicial transitado em julgado, sendo vedada a ampliação de seus limites objetivos ou subjetivos.

Embora seja admissível a interpretação do título para esclarecer seu alcance, tal atividade hermenêutica não autoriza a criação de obrigações não contempladas no dispositivo, tampouco a inclusão de credores não expressamente indicados.

No caso concreto, evidencia-se que a agravante não busca a mera interpretação do título executivo, mas, em verdade, a sua indevida ampliação, com o intuito de ver reconhecido crédito honorário em seu favor, desprovido de qualquer previsão no comando judicial exequendo, providência que se revela juridicamente inadmissível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes.

(...)

(STJ, AGINT NOS EDCL NO ARESP 1122847 SP 2017/0148648-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 10/10/2023).

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que inexiste, no título judicial exequendo, qualquer comando que autorize a pretensão executiva deduzida pela agravante, sendo vedado, em sede de cumprimento de sentença, ampliar o alcance subjetivo da condenação para alcançar parte não contemplada no julgado.

Admitir solução diversa implicaria violação direta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, convertendo a fase executiva em indevida via de rediscussão e inovação do conteúdo decisório.

Assim, ausente título executivo judicial que ampare a cobrança pretendida, revela-se correta a decisão agravada, que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II – DO EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO.

Nesse ponto, cumpri destacar que o acórdão proferido em grau recursal possui efeito substitutivo, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, de modo que substitui integralmente a sentença anteriormente proferida, passando a constituir o único título judicial apto a fundamentar eventual cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO APELANTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CAPÍTULO NÃO MODIFICADO.

-
À luz do efeito substitutivo do acordão (art. 1.008, CPC), a decisão proferida nesse substitui aquela proferida na sentença. Se o acórdão nada dispôs sobre a distribuição dos encargos sucumbenciais estabelecida na sentença, esse capítulo permanece hígido.

(TJMG, RAI 5215694-63.2024.8.13.0000, 17ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. APARECIDA GROSSI, JULGADO EM 21/05/2025).

Desse modo, prevalece exclusivamente o regime sucumbencial fixado no acórdão, que: (i)

passando a constituir o único título judicial apto a fundamentar eventual cumprimento de sentença.

Desse modo, prevalece exclusivamente o regime sucumbencial fixado no acórdão que:

·

Limitou-se a fixar honorários em favor da parte vencedora, em razão da improcedência da ação;

·

Não atribuiu, de forma expressa, à litisdenunciada a titularidade do crédito honorário;

·

Tampouco contém qualquer elemento que permita inferir, ainda que implicitamente, a extensão dessa verba em favor da agravante.

Dessa forma, eventual suposta condenação anteriormente existente em favor da litisdenunciada, restou integralmente superada pelo efeito substitutivo do acórdão, não sendo possível resgatar, na fase executiva, disciplina sucumbencial que não foi reproduzida no título definitivo.

Ressalte-se, ademais, que não se identifica, no acórdão exequendo, qualquer omissão, obscuridade ou ambiguidade quanto à distribuição da sucumbência.

Ao revés, o título é claro ao definir os contornos da condenação, inexistindo margem para interpretação extensiva ou integrativa que amplie seus efeitos subjetivos.

Assim, admitir a pretensão da agravante implicaria não apenas desconsiderar o efeito substitutivo do acórdão, mas também reintroduzir, indevidamente, conteúdo decisório já superado, em afronta direta à coisa julgada e à estabilidade das decisões judiciais.

III - DA INSUFICIÊNCIA DOS ARTS. 128 E 1.005 DO CPC.

Não prospera a invocação do art. 128, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ainda que a contestação apresentada pela litisdenunciada tenha ensejado o prosseguimento da demanda em litisconsórcio passivo com a denunciante, tal circunstância configura mero efeito processual da denunciação da lide, não se confundindo com a titularidade de crédito sucumbencial.

A formação do litisconsórcio não implica, por si só, o reconhecimento de direito autônomo à percepção de honorários advocatícios. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba honorária decorre de condenação judicial expressa, sendo inviável sua atribuição por presunção ou por simples decorrência do êxito processual.

No mesmo sentido, não assiste razão à agravante ao invocar o art. 1.005 do CPC.

É certo que o efeito extensivo do recurso interposto por um dos litisconsortes pode, em hipóteses específicas, irradiar-se sobre o resultado do julgamento de mérito, especialmente quando comuns as defesas.

Todavia, tal extensão não opera, automaticamente, qualquer alteração no capítulo da sucumbência, tampouco autoriza a criação de obrigação não prevista no título judicial.

Em rigor, o efeito extensivo:

·

não modifica a titularidade dos honorários;

·

não amplia os limites subjetivos da condenação;

·

não converte o benefício processual obtido com o julgamento em crédito executável.

Impõe-se, portanto, a necessária distinção entre:
O benefício material do julgamento, consubstanciado na improcedência da demanda, e a existência de comando condenatório específico, apto a ensejar a execução.

No caso concreto, embora a agravante tenha sido beneficiada pelo desfecho da demanda, o acórdão não lhe atribuiu, de forma expressa, a titularidade da verba honorária, circunstância que inviabiliza, por completo, a pretensão executiva deduzida.

IV – DEMAIS ARGUMENTOS.

Não merece acolhimento o argumento de que a corré, ao promover seu próprio cumprimento de sentença, teria adotado critério de rateio da verba honorária, como forma de justificar a pretensão da agravante.

Com efeito, o comportamento processual de uma das partes não possui aptidão jurídica para alterar os limites objetivos ou subjetivos da coisa julgada, tampouco para suprir a ausência de comando condenatório no título judicial. A exequibilidade da obrigação decorre exclusivamente do pronunciamento jurisdicional transitado em julgado, sendo irrelevante a interpretação ou a estratégia adotada por outro litigante na condução de sua execução.

Admitir raciocínio diverso implicaria atribuir às partes o poder de redefinir, por via reflexa, o conteúdo do título executivo, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada.

No que concerne aos embargos de declaração opostos na origem, igualmente não se verifica qualquer vício apto a ensejar a reforma da decisão.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente a questão controvertida, ao afirmar a inexistência de título executivo judicial em favor da agravante, afastando, de maneira expressa, a pretensão de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inexiste, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, evidenciando-se que os aclaratórios foram manejados com o propósito de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam.

Assim, correta a rejeição dos embargos de declaração, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e mantenho integralmente a higidez da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026